Tribunal: STF
Processo: Rcl 82645
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO DO RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102): OCORRÊNCIA. ATO IMPUGNADO FUNDADO NO JULGAMENTO DAS ADIS Nº 2.110/DF E Nº 2.111/DF. PROCEDÊNCIA.



    1- Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Santiago Canhavate em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, nos autos do procedimento comum cível Nº 5011198-96.2023.4.03.6183, mediante a qual o órgão reclamado teria deixado de observar a suspensão dos processos na origem, determinada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo reclamado, descumprindo, conforme alega, a determinação emanada desta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Evoca a decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do RE nº 1.276.977-RG/DF, em 28/07/2023, por meio da qual ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema RG nº 1.102.



    4. Sustenta, em suma, que a decisão de mérito não reflete o entendimento consolidado no âmbito do Tema nº 1.102, mas apenas manifestação isolada ocorrida em embargos de declaração no RE nº 1.276.977/DF. 



    5. Destaca, ainda, que o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.276.977/DF encontra-se pendente de conclusão, diante do pedido de vista, razão pela qual a tese de repercussão geral permanece vigente e vinculante, impondo o sobrestamento das ações que versem sobre a matéria.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, sob pena de graves prejuízos financeiros e violação ao devido processo legal. No mérito, pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos ao estado de sobrestamento, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração do RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 da Repercussão Geral). Pugna pelo benefício da gratuidade de justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    8. A reclamação inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Aponta-se, como ato impugnado, na presente reclamação, sentença proferida pela 10ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 4-6; destaques no original):



     “(...)



    A tese da “Revisão da Vida Toda” sustenta que, nas hipóteses em que o valor da RMI do benefício calculado pela regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, correspondente à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, mostra-se favorável em comparação ao aferido pela regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99, que considera a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, deve prevalecer o direito de opção ao segurado pela incidência da regra definitiva, tendo em vista que é norma mais vantajosa. 



    Cumpre destacar, contudo, que a tese sustentada pela parte autora foi objeto de análise e rejeição pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 2.110 e 2.111, fixando tese nos seguintes termos: “A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, inciso I e II, da lei 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. 



    Registre-se, ademais, que os embargos de declaração opostos na ADI nº 2.111 foram rejeitados pelo STF e, restando vencida a proposta de modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente consignado que o julgamento conjunto das ADIs n. 2.110 e 2.111 configura superação definitiva da tese consolidada no Tema de Repercussão Geral nº 1.102 (overruling):



    (...) 



    Importante destacar que, quando do julgamento de novos embargos de declaração opostos na ADI n. 2.111, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, determinando a irrepetibilidade dos valores recebidos em virtude de decisões judiciais prolatadas até 05/04/2024, bem como a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais e custas nas ações pendentes de conclusão até a referida data, nos seguintes termos:



    (...)



    Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo em relação ao precedente estabelecido, e não poderiam, ainda que hipoteticamente, modificar a conclusão quanto à constitucionalidade e ao caráter cogente do dispositivo legal em questão, uma vez que o recurso se destina exclusivamente à correção de eventuais omissões, obscuridades ou contradições no julgado. Dessa forma, reveste-se de plena eficácia a decisão mencionada, a qual possui efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Especificamente em relação à Revisão da Vida Toda, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de Reclamação, acerca da viabilidade do julgamento das ações após o decidido nas ADIs n. 2.110 e 2.111:



    (...)



    É plenamente viável, por conseguinte, a aplicação direta das decisões das ADIs n. 2110 e 2111, que resolvem em caráter definitivo a controvérsia e rechaçam a tese da “Revisão da Vida Toda”, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. 



    Dispositivo



    Posto isso, julgo improcedentes os pedidos apresentados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários sucumbenciais e custas, nos termos da decisão de modulação de efeitos estabelecida pelo STF nas ADIs n. 2.110 e 2.111.”



    12. No caso, a alegação é a de que o Juízo reclamado não observou a ordem proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:



     “(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”



    13. Em consulta ao andamento processual do referenciado paradigma, verifico que o julgamento dos embargos de declaração foi agendado, de fato, para a sessão virtual que ocorreria entre os dias 06/06/2025 e 13/06/2025. Entretanto, em 10/06/2025, a eminente Ministra Cármen Lúcia pediu vista dos autos, suspendendo-se, assim, o julgamento. Por conseguinte, formalmente, está pendente a condição suspensiva fixada pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes na decisão proferida em 28/07/2023.



    14. Inicialmente, em feitos anteriores, entendi pela superação da ordem de suspensão nacional a partir do julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF. O exame mais detido da questão me levou a modificar esse entendimento inicial, pelas razões que passo a expor. 



    15. Assim, em julgamentos anteriores, como na Rcl nº 75.562- AgR/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2025, p. 20/03/2025); na Rcl nº 75.953-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2025, p. 02/04/2025); na Rcl nº 75.381-AgR/RJ (Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/03/2025, p. 02/04/2025), acompanhei o entendimento firmado, por maioria, no sentido de negar seguimento às reclamações de objeto idêntico ao destes autos. Segui essa mesma linha de compreensão nos feitos de minha relatoria, do que são exemplos as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 75.624/DF (j. 03/02/2025, p. 04/02/2025); na Rcl nº 75.765/CE (j. 05/02/2025, p. 06/02/2025); na Rcl nº 76.137/RJ (j. 19/02/2025, p. 20/02/2025); na Rcl nº 76.209/DF (j. 21/02/2025, p. 24/02/2025), entre outras.



    16. Registro que, já no julgamento da Rcl nº 75.562-AgR/DF (acima citada), o eminente Ministro Edson Fachin fez estampar sua divergência. Passei a reanalisar a quaestio, em decorrência da percuciência dos argumentos apresentados por Sua Excelência, os quais, a meu sentir, muito bem descortinaram as efetivas consequências das decisões que entendem pela insubsistência da ordem de suspensão proferida pelo Relator do Tema RG nº 1.102, ante o julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, ao pontuar que, “o julgamento de mérito das ADIs nº 2.110 e nº 2.111, Rel. Min. Nunes Marques, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário".



    17. Em minhas apreciações, inclusive, pude sopesar a evolução do entendimento sobre a matéria entre os Ministros da Primeira Turma, os quais, atualmente, vêm julgando procedentes reclamações desta temática, ressalvada a compreensão do e. Ministro Luiz Fux. Corroboram essa afirmação, as decisões proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/01/2025, p. 22/01/2025; Rcl nº 75.506/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/01/2025, p. 29/01/2025; Rcl nº 75.489/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/01/2025, p. 29/01/2025; Rcl nº 75.209/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/02/2025, p. 03/02/2025.



    18. Evidentemente, não desconheço a conclusão adotada pelo Plenário desta Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito da ADI nº 2.111/DF, quando, por maioria, entendeu-se superado o Tema RG nº 1.102 a partir do julgado proferido em controle concentrado. Inclusive, naquela oportunidade, fiquei vencido quanto a essa temática, por considerar estar-se diante de controvérsias distintas.



 



    19. Para além dessa circunstância e, a meu ver, com ainda maior peso argumentativo, fato é que a ordem proferida pelo Relator do Tema RG nº 1.102, Ministro Alexandre de Moraes, de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria controvertida naquele paradigma até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, está em pleno vigor. A uma, pois não consta daqueles autos qualquer decisão do eminente Relator no sentido de revogá-la e, frisa-se, somente Sua Excelência, enquanto prolator da ordem, teria competência para fazê-lo. A duas, pois os embargos de declaração que poderão colocar termo ao comando suspensivo ainda não foram julgados (sequer incluídos em pauta de julgamento).



    20. Diante de todas essas especificidades que tangenciam a quaestio em análise, pareceu-me acertada a visão preconizada pelo eminente Ministro Edson Fachin, que é a mesma atualmente prevalente entre os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, a qual aponta para a higidez da ordem de suspensão proferida no âmbito do RE nº 1.276.977/DF.



    21. Em vista disso, passei a comungar do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada superação do Tema RG nº 1.102, pela decisão proferida na ADI nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, limitando-me, na espécie, ao exame da derrogação ou não da ordem de suspensão, em vias de promover a prestação da tutela jurisdicional pretendida. 



    22. Realço, em repetição, que, na particular hipótese destes autos e, em respeito ao postulado da adstrição, não se está a discutir, aprioristicamente,a superação ou não da questão de mérito controvertida no âmbito do Tema RG nº 1.102. Discute-se, em dimensão compatível com o estreito escopo do pleito reclamatório, a ocorrência ou não de violação à ordem de suspensão nacional dos processos proferida no referido paradigma. E, nesse contexto, certo é que — até o momento — não houve revogação da ordem de suspensão pelo Relator daquele feito, a quem competiria tal proceder, sendo certo, também, que o próprio Relator vem assentando a vigência do efeito suspensivo ora cotejado.



    23. Desse modo e, a par dos argumentos delineados, entendo que na decisão reclamada não foi observada adequadamente a ordem de suspensão nacional dos processos vigente no RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral). 



    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 5011198-96.2023.4.03.6183, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



 Relator